Tribunal: STF
Processo: HC 88707
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO
   VOTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU
   CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.      Os embargos de
   declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a
   oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento
   obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição de que
   se reveste o julgado.
2.      No julgamento dos embargos de
   declaração, a regra é a de que não há prolação de nova decisão ou
   julgamento, mas sim apenas clareamento do que já foi julgado.
3.
        Pretende o embargante a rediscussão dos fundamentos expostos no
   voto que norteou o julgamento do habeas corpus nesta Corte
4.
        Não houve obscuridade, omissão ou contradição no julgamento do
   writ, tendo o voto sido claro quanto à denegação do habeas corpus
   com base em dois fundamentos: a) não haver afronta à norma
   constitucional que assegura a soberania dos veredictos do
   tribunal do júri no julgamento pelo tribunal ad quem que anula a
   decisão do júri sob o fundamento de que ela se deu de modo
   contrário à prova dos autos; b) O TRF da 3ª Região agiu dentro
   dos limites autorizados pelo art. 593, III, d, do Código de
   Processo Penal, restringindo-se à apreciação sobre a regularidade
   e legitimidade do veredicto, mas não adentrando na formulação de
   juízo de condenação ou de absolvição.
5.      Embargos de declaração
   rejeitados.